Tribunal: TJDFT
Processo: 0046422-44.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0046422-44.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: CLEINE FERNANDES BORGES, HENRIQUE GAGLIARDI CORREA, ITALA FERNANDES BORGES, JACIARA BRANDAO TELES, JOAQUES MAKOTO INOI, JOSE PEREIRA DE MOURA, LUCIA HELENA VIEIRA DE MELO, LUSILENE CABRAL DE ARAUJO, MARIA CELIA DE MOURA, MARIA DE LOURDES PORFIRIO, MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS, MARISTELA PEREIRA DE MOURA E SILVA, OLINDINA VIEIRA DA SILVA, ROBERTO ALCY DE SOUZA D E C I S Ã O A apelante peticionou ao ID 30410285 informando que a apelada Lusilene Cabral de Araújo migrou para o plano Assefaz Safira, o que, a seu ver, ensejaria a perda do objeto quanto ao pedido de manutenção da beneficiária inscrita no plano PLUS I Ampliado. Instada a se manifestar (ID 30512912), a referida apelada pugnou pela permanência do sobrestamento do feito, até a apreciação do Tema 1016, pelo STJ, e do Tema 381, pelo STF, sob o argumento de que “o fato de uma das beneficiárias ter migrado para outro plano não modifica nem altera o direito pleiteado nestes autos, calcado no reconhecimento da ilegalidade dos reajustes praticados pela recorrente” (ID 30853377) É o breve relato. DECIDO. Não assiste razão à apelante. Isso porque, consoante já consignado na decisão sob o ID 15784319, que determinou o sobrestamento do presente processo, os autores ajuizaram ação de conhecimento com o fito de obter a declaração da nulidade da cláusula décima primeira, parágrafos segundo e terceiro, do contrato de plano de saúde coletivo por adesão mantido com a entidade ré, a qual prevê reajustes em razão da mudança de faixa etária, bem como a condenação da ré a restituir os valores pagos a maior em decorrência da alteração da faixa etária, desde o momento em que os autores completaram 60 (sessenta) anos de idade. Desse modo, em vista dos pedidos formulados, não há que se falar em perda do objeto em razão da migração para outro plano, que em nada influenciará julgamento do presente recurso, consoante alegado pela apelada Lusilene Cabral de Araújo, na petição de ID 30853377. Ante o exposto, mantenha-se a ordem de sobrestamento do presente recurso, conforme determinado na decisão ao ID 15784319. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora